Tribunal: STF
Processo: ARE 1482209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    Preliminar de nulidade da sentença - Regularidade da decisão - Sentença que aborda o pedido com outros fundamentos -Decisão que se limita ao âmbito da discussão.



    Auto de infração lavrado por falta de envio de documento fiscal - Incidência do art. 527-A do RICMS nas operações em que há incidência do imposto - Regularidade da atualização da base de cálculo da multa - Regularidade da incidência de juros sobre multa - Precedentes do STJ - Sentença reformada.



    RECURSO DO ESTADO PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA EMPRESA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na inicial, a empresa indica três fundamentos pelos quais entende que a multa deva ser revista: 1) necessidade de redução do percentual, nos termos do art. 85-A da Lei 6.374/89; 2) erro quanto à atualização da base de cálculo da multa pela UFESP; 3) impossibilidade de cálculo de juros sobre a multa apurada.



    No que diz respeito ao percentual de multa a ser aplicado, a intenção da autora é que a sanção seja aplicada com fundamento no art. 527-B, do Regulamento de ICMS do Estado. Aqui cabe lembrar que a multa da empresa foi calculada não pelo 527-B, mas pelo 527-A. (...)



    No que concerne ao segundo ponto de insurgência da empresa, diz ela que a base de cálculo sobre a qual a multa é aplicada não deve ser atualizada.



    Há expressa norma no RICMS do Estado estipulando a atualização da base de cálculo (ressalte-se: atualização da base de cálculo, não da multa em si) art. 85, § 9º, da Lei 6.374/89. (...)



    Assim, tem-se que o auto de infração é regular em considerar a infração da empresa como afronta ao art. 527-A e, no cálculo da multa, corrigir a base de cálculo pela UFESP. Por fim, a aplicação do percentual de multa está igualmente de acordo com o previsto em lei e, sendo inferior ao limite de 100%, não pode ser tido como confiscatória. (...)



    Entende ela que, depois de apurada a multa, não pode o fisco agregar juros ao valor obtido.



    Essa questão já foi conhecida e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça que assim assentou: (...)



    VII - A indicada violação do art. 161 do CTN, em face da incidência de juros de mora sobre a multa fiscal aplicada, o Tribunal a quo explicitou, em resumo, que está incluído no crédito tributário tanto o tributo, quanto a penalidade pecuniária, conforme o art. 113 do CTN, o que legitima a incidência de juros de mora, posição que se encontra de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados, in verbis: (AgInt no AREsp n. 1.155.324/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em29/4/2019, DJe 10/5/2019 e AgRg no REsp n. 1.335.688/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente